Tribunal: TJMT
Processo: 1001231-67.2018.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001231-67.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA SILVA FERNANDES - CPF: 998.622.801-82 (RECORRIDO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA - CNPJ: 79.265.617/0001-99 (RECORRENTE), ROGERIO BLANK PEREIRA - CPF: 077.471.467-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INCLUSÃO DE DISCIPLINAS NA GRANDE CURRICULAR DA ACADÊMICA SEM AQUIESCÊNCIA DESTA QUE GEROU AUMENTO CONSIDERÁVEL NAS MENSALIDADES. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. CIRCUNSTÂNCIA A AUTORA A DESISTIR DO CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDE OBJETIVA. MENSALIDADES DEVIDAS ATÉ O MÊS DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA. DANOS MATERIAIS AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

A inclusão de forma unilateral de novas matérias na grade curricular da acadêmica, que resultou no aumento considerável no valor da mensalidade, cujo problema não foi solucionado administrativamente, circunstância que levou a Autora trancar a matricula no curso de pedagogia, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão da contrariedade e frustração de não poder dar continuidade aos estudos acadêmicos.

Mantêm-se o valor da condenação por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

É devido o pagamento das mensalidades escolares até a formalização do pedido de trancamento da matrícula, junto à instituição de ensino.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020